Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. REMOÇÃO. DEPÓSITO PÚBLICO. INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DO LEILÃO. DEPOSITÁRIO. INDICAÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE.
1. De acordo com a Súmula 319 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado.1.1 Ainda que possível a nomeação do leiloeiro como depositário, essa nomeação não pode ser compulsória.
2. Nos termos do § 1o do artigo 840 do Código de Processo Civil, cabe ao exequente indicar o depositário e, posteriormente à nomeação do leiloeiro, perquirir se este aceita a função.
3. No caso concreto, não se demonstrou a dificuldade na remoção do veículo sobre o qual se pretende a constrição, razão pela qual deve ser prestigiada a decisão que determinou a remoção do bem ao depósito público, para ser avaliado e leiloado, de forma a garantir a execução.
3.1. Considerando que o veículo a ser penhorado se encontra sujeito à deterioração, a remoção consiste em medida adequada para preservar, tanto quanto possível, seu valor e, uma vez exitoso o ato expropriatório, satisfazer o direito do exequente.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.